Tribunal: TJES
Processo: 5011300-56.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Despesas Condominiais
Data de julgamento: 2024-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011300-56.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SIMONE MARA STINGHEL SANTANA e outros
RECORRIDO: CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL JARDIM LIMOEIRO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro ao recorrente o pedido de gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONDOMÍNIO. DÍVIDA. FALECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO.

1. Em síntese, a parte autora alega que a parte requerida é um de seus condôminos, portanto sujeito às obrigações de rateio de despesas condominiais na sua quota parte, estando em débito das cotas de condomínio da unidade F-101, referente aos períodos de 05/2017 a 05/2018, 09/2018 a 12/2018, 01/2020, 03/2020, 08/2020 a 09/2020, 11/2020 a 01/2021, 03/2021, 05/2021, 10/2021, 04/2022 a 06/2022, perfazendo a quantia de R$14.465,50 (quatorze mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e cinquenta centavos)

2. Sentença que condenou o requerido da seguinte forma:
Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral para CONDENAR o requerido ao pagamento da quantia de R$14.465,50 (quatorze mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e cinquenta centavos), já atualizada, conforme planilha de ID 18320796, já inclusas a multa de 02% (dois por cento) e juros moratórios a 01% (um por cento) ao mês, referente às cotas condominiais vencidas e ainda as parcelas do acordo extrajudicial acima mencionada até a presente data.

3. Recurso inominado da parte requerente alegando que restou comprovada a propaganda enganosa e a caracterização dos danos morais na situação vivenciada.

4.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

5. Em relação à legitimidade do recorrente para compor o polo passivo da ação, não acolho o argumento. O imóvel pertencia à genitora do recorrente, que faleceu em 2013, conforme certidão de óbito em ID.9176401 , sendo o único herdeiro, desde então o requerido passou a ser responsável pelo pagamento das taxas condominiais que datam desde 2017, quando sua mãe já era falecida.

6. O recorrente argumenta que tem direito ao parcelamento da dívida em razão do disposto pelo Código do Consumidor quanto ao superendividamento. Contudo, não é possível para o juízo obrigar o recorrido a aceitar um acordo ou obrigá-lo a parcelar dívida da forma mais conveniente para o devedor. Caso deseje parcelar sua dívida, deverá fazê-lo nos moldes do artigo 916 do CPC em fase de cumprimento de sentença.

7. Manutenção da sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95
. Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo no importe de 10% do valor atualizado da condenação, todavia suspendo em razão do deferimento do benefício de assistência judiciária gratuita nos moldes do art. 98 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)